Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
CIVIL, OBRIGAÇÕES, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA PELO BRADESCO EM DESFAVOR DE MARIA EUDETE. PRETENSÂO ACOLHIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a monitória para constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 156.323,57, decorrente de instrumento particular de confissão de dívida inadimplido. 1.1. No apelo, a recorrente pede a reforma da sentença para fixar a data da citação como termo inicial dos encargos moratórios, alegando ausência de notificação ou protesto prévio para constituição em mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária em ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida com prazo determinado: se a data do vencimento da obrigação (mora ex re) ou a data da citação válida (mora ex persona).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu art. 397, caput, estabelece que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re). 3.1. O instrumento particular de confissão de dívida configura obrigação líquida, positiva em valor certo com termo de vencimento expressamente pactuado no vencimento de cada parcela, dispensando-se, portanto, qualquer interpelação judicial, notificação extrajudicial ou protesto para a constituição da mora. 3.2. As regras subsidiárias do parágrafo único do art. 397 (obrigação sem termo) e do art. 405 (contagem a partir da citação) do Código Civil aplicam-se apenas quando não houver prazo determinado da obrigação ou liquidez, hipótese diversa dos autos. 3.3. Precedente: "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 2/5/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, fundada em instrumento de confissão de dívida, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, e não da citação."
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 395, 396, 397, caput e parágrafo único, e 405; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 02.05.2024; TJDFT, Apelação 0733776-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 12.05.2023; TJDFT, Apelação 0704094-72.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 23.08.2023.